Tribunal: TJDFT
Processo: 0164215-09.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ART. 1.040, II do CPC/2015. REEXAME DE ACÓRDÃO. LEI DISTRITAL 239/92. FRAUDE NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DAS PENALIDADES PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.

I - Acórdão reexaminado quanto à constitucionalidade da pena de multa aplicada por fraude no transporte coletivo de passageiros.

II - De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 661702/DF, pelo rito da repercussão geral (Tema 546) é constitucional a lei distrital que prevê a aplicação de multa para coibir fraude contra o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento à liberação do veículo ao pagamento das penalidades aplicadas.

III – Apelação provida.